Tribunal: STF
Processo: ARE 1389060
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário que impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR ESTADUAL INATIVO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. AUSÊNCIA DE CARGO PARADIGMA NA ATIVA. EXTINÇÃO DA REFERIDA GRATIFICAÇÃO. REAJUSTE QUE DEVE OBEDECER AOS ÍNDICES GERAIS DE REAJUSTE APLICADOS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS. ACERTO DO DECISUM RECORRIDO. INÚMEROS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO DESPROVIMENTO DO APELO.” (eDOC 8 , p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, alega-se ofensa ao art. 2º do texto constitucional e à Súmula Vinculante nº 37.



    Nas razões recursais, alega-se em síntese que:



    “Ao se determinar, tal como fez o v. acórdão, que a parte autora tenha o valor da gratificação de regência revisto, ‘para que corresponda ao valor recebido pelos servidores em atividade’, quando os servidores em atividade, assim como os servidores inativos, há muito já tiveram o valor da gratificação incorporado aos seus vencimentos e proventos, impõe-se uma aumento do valor dos proventos da autora, ora recorrida, com base na isonomia e sem qualquer amparo legal, o que viola o artigo 2º da Constituição da República e a Súmula Vinculante nº 37, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia. (eDOC 14, p. 6/7)



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    No caso, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 2.365/94 e Decretos 20.229/94 e 42.639/2010) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a autora faz jus à gratificação de regência de classe. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Trata-se de ação pelo procedimento sumário por meio da qual a parte autora, ora apelada, postula o reajuste das vantagens pessoais por ela percebidas, devendo a gratificação de Regência de Classe ser paga no percentual de 100% dos valores pagos aos ativos, além das diferenças apuradas nos cinco anos anteriores à propositura da demanda.



    Sustenta, em síntese, ser professora aposentada do Estado do Rio de Janeiro, tendo passado à inatividade em 30.10.1997. Narra ter tido reconhecido o direito à percepção de gratificação a título de vantagem pessoal, denominada Regência de Classe, em consonância com o artigo 3º da Lei 2.365/94, em virtude de ter 15 anos consecutivos no exercício das funções em sala de aula, previstas no Dec. 20.229/94. Assevera que os servidores da ativa tiveram a referida gratificação reajustada pelo Decreto Estadual 42.639/10, o que não foi aplicado aos inativos.



    [...]



    Os Réus sustentam que a Autora não tem direito ao reajuste pleiteado, ao fundamento de que a gratificação de Regência de Classe foi extinta do ordenamento jurídico, pelo artigo 2º, parágrafo único do Dec. 21.517/951 , não havendo um paradigma a justificar a paridade.



    Por sua vez, a Autora fundamenta o seu pleito no Dec. 42.639/10, que fixou parâmetros de remuneração de professores contratados temporariamente para o ano letivo de 2010.



    De fato, assiste razão à Autora ao postular a atualização do valor da gratificação de Regência de Classe. Assim porque, apesar da referida gratificação ter sido extinta, isso não significa que a verba deva ser mantida eternamente em seu patamar inicial, o que implicaria inevitável redução pela perda de seu poder aquisitivo. (eDOC 8, p. 3/7)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE INCORPORADA AOS PROVENTOS DE SERVIDOR APOSENTADO. ART. 3º DA LEI Nº 2.365/94. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1346934 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.12.2021)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL – INADEQUAÇÃO. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 1304915 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 26.5.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente